Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO.
A arrematação em hasta pública constitui modalidade originária de aquisição da propriedade. O arrematante não possui vínculo com as relações jurídicas anteriores à arrematação, o que justifica a expedição de certidão na qual conste a ordem para prosseguirmos com o registro da Carta de Arrematação (art. 221, inciso IV da Lei 6.015/73).